Tribunal: TJSP
Processo: 1023828-25.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbenciais – Reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, II do CPC – Inexistência de fundamentos que justifiquem a modificação do julgado - Aresto que se encontra em consonância com a tese firmada pelo STJ por ocasião da apreciação do Tema 1076 – Acórdão mantido.